Tribunal: TJDFT
Processo: 0751377-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. LEI No 14.195/21. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O art. 206-A do CC, determina que “prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
2. De acordo com o a art. 206, §5o, I do CC, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 anos.
3. No caso em exame, a prescrição intercorrente é regulada pela antiga redação do §4o do art. 921 do CPC, que dispunha “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Isso porque, quando da entrada em vigência da Lei no 14.195/21, que deu nova redação ao dispositivo mencionado, já havia se iniciado o prazo de prescrição intercorrente nos autos de origem, fato que impede a aplicação da nova legislação, pois a modificação dos termos iniciais e finais da prescrição já em curso fere o postulado da segurança jurídica.
4. Considerando que a decisão suspensiva do processo ocorreu em 13.03.2017, verifica-se que o prazo prescricional teve termo inicial em 13.03.2018 e termo final em 15.03.2023. Ressalto que neste período, o exequente não foi capaz de realizar a constrição de bens da executada, a fim de que se operasse a interrupção do prazo prescricional, conforme determinada o art. 921, §4o-A do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.